Tribunal: TJMT
Processo: 1014067-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014067-04.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), LUCAS DE LIMA BOMJARDIM - CPF: 040.314.242-30 (INTERESSADO), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Marcelândia (IMPETRADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), LUCAS DE LIMA BOMJARDIM - CPF: 040.314.242-30 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIEL ROMAO BORGES - CPF: 072.004.601-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO BRUM DANTAS - CPF: 062.526.261-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLILSON FERNANDES DE SOUSA - CPF: 066.839.853-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MONSSON FERREIRA - CPF: 082.966.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 700.143.621-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERREIRA SOARES - CPF: 068.854.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL NEVES DA FONSECA - CPF: 061.754.091-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GESIEL DOS SANTOS FLORENCIO - CPF: 041.754.851-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BORGES DA SILVA - CPF: 061.465.171-94 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RODRIGUES FERREIRA - CPF: 706.051.001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GABRIEL REIS RODRIGUES - CPF: 062.340.731-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON ANDREGHETTO SILVEIRA - CPF: 047.893.661-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM HENRIQUE SANTOS RIBEIRO - CPF: 051.847.931-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA TAL
FINALIDADE

–
DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA –
1
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE BEM DELIMITOU A ATUAÇÃO DO PACIENTE –
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
EM
RAZÃO

DA
GRAVIDADE CONCRETA DO
S
CRIME
S
, EM TESE, IMPUTADO
S

A SUA PESSOA

– PREENCHIMENTO DOSREQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– IN
VIA
BILIDADE
–
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

3
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4.
ALEGADA A CONDIÇÃO DE PROVEDOR DE
MENOR

PORTADORA DE DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE POSTULAÇÃO AO PRESIDENTE DO FEITO – INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
O decreto preventivo do paciente se encont
ra suficientemente fundamentado
,
com base na gravidade concretado
s
delito
s,
supostamente
,
praticado
s
por ele
. Ademais, as circunstâncias são desfavoráveis
a sua pessoa
, eis que se trata de extensa investigação dando conta de suposta organização criminosa, da qual, em tese,
ele
faz parte, na medida em que realizada a extração de dados celulares, se pôde averiguar
sua
atuação na suposta organização criminosa
, estando cumprido, destarte, os requisitos autorizadores
da decretação

da

sua
custódia provisória preconizados no art. 31
2do Código de Processo Penal.

2
.

Na espécie,
são
i
naplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pel
o
paciente revela
m que
as cautelares mais brandas
são incapazes de garantir a ordem pública
.

3.
Os predicados pessoais do paciente
, ainda que tivessem sido demonstrados,
não
têm
o
condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente um dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4
.

C
onfigura supressão de instância

a
análise de pretensão realizada diretamente nesta Corte de Justiça, devendo o pedido e a prova da condição do paciente ser provedor de
menor
com problemas de saúde ser deduzida e debatida primeiramente na ação penal correlata em primeiro grau de jurisdição.

5.
Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros

da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Leandro José dos Santos, em favor de
Lucas de Lima
Bo
m
jardim
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT.

Infere-se desta impetração

[e d
o Sistema do
PJe
de primeiro grau
]
que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 3 de fevereiro de 2022, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000060-68.2022.8.11.0109, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
. 33,
caput
, e 35
,
da Lei n. 11.343/2006), tendo a referida ordem de prisão sido cumprida no dia 15 de feve
reiro próximo passado, culminando com a proposição da
APOrd
1000187-06.2022.8.11.0109, que se encontra com audiência de instrução e julgamento designada para às 8h do dia 31 de agosto de 2022.

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar o cárcere provisório do paciente; bem como que, no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores da sua decretação, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tem residência fixa, ocupação lícita, além disso, sua filha, de apenas 9 meses, “
é

portadora de epilepsia acentuada, sendo o paciente o único provedor de renda da sua família
”; ressaltando, outrossim, que, na espécie, se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e,
subsidiariamente, a su
bstituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
I
D

135763692
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
136780187
, no qua
l
fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
, ressaltando que “
não foi apresentado pedido de revisão da prisão preventiva e não foram suscitados os argumentos atinentes a ser o paciente genitor de uma criança, à condição de saúde de que acometida e à sua necessidade para subsistência da infante
”.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no
I
D
137062167
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

No

que diz respeito
à

alegada ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente,
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à
prolação do referido édito judicia
l
, impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou
a
garantia da ordem pública,
consubstanciada na gravidade concreta do
s
crime
s
sob apuração,
para fundamentar seu entendimento
,
eis que
, supostamente, o
favorecido

compõe um grupo
organizado, investigado pelo envolvimento com o comércio malsão
.

A propósito,
em relação
aos temas

o
juízo de primeiro grau assim se manifestou:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

Vistos,

[...]

Com relação aos representados,
os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos
, eis que os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33 e 35, da Lei no 11.343/06) são crimes dolosos
com penas máxima
superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I CPP) que atentam contra a ordem/saúde pública de natureza grave e inclusive inadmite aplicação de fiança (art. 323, II, do CPP).

Outrossim, há indícios de envolvimento dos suspeitos em associação criminosa, facção Comando Vermelho para a prática de tráfico de drogas em Marcelândia, nesse contexto, infere-se que a custódia cautelar também se justifica pela intensa periculosidade dos agentes e pelo concreto risco da manutenção da mercancia de entorpecentes, fato que também se justifica pelo necessário resguardo à futura aplicação da Lei Penal, no que couber.

No caso dos autos, há robusta prova de indícios de tráfico de drogas pelos representados, consubstanciados na documentação anexa aos autos, notadamente os relatórios circunstanciados preliminares que indicam que os representados, em contato com outros alvos de operação deflagrada no ano de 2021, fazem parte de associação criminosa para a prática de tráfico de drogas na Comarca de Marcelândia.

Denota-se dos autos que após apreensão de drogas em diversos flagrantes, mediante autorização judicial foi realizado o relatório circunstanciado dos celulares apreendidos restando identificado nas conversas dos aparelhos que o grupo tem como chefe a pessoa de
Eduardo Ferreira Soares
, vulgo Gaspar e/ou Gordo, e que apesar de residir na cidade de Vera/MT tem a missão de comandar o tráfico de drogas em Marcelândia/MT, tendo como função ser o gerente do tráfico na cidade.

Registrou a autoridade policial que
Eduardo Ferreira Soares
, vulgo Gaspar e/ou Gordo é responsável para mandar os entorpecentes para cidade e coordenar e determinar toda ação do grupo, desde a distribuição das drogas para os lojistas cadastrados na organização criminosa, relatórios de pagamentos e até no que tange ao decreto para cobrar disciplinas dos membros que não seguem o regulamento da facção.

Tal circunstância pode ser verificada no relatório circunstanciado realizado no celular de
Wesley Victor da Silva Prado
, vulgo
Biro
, (Id: 74560720 – pág. 15), menor de idade, apreendido nos autos n. 1000952-11.2021.811.0109, ato infracional n. 08/2021, onde foi constatado, um grupo de WhatsApp, criado no dia 10 de dezembro de 2021 pelo numeral 65 9664 6256, tendo como membros os numerais 66 9624 6244, 66 9635 6178 (Marcos Gabriel Reis Rodrigues, vulgo Gladiador), 66 9630 8953 (Eduardo Ferreira Soares, vulgo Gaspar/Gordo ), 669699 3042 (Lucas de Lima
BomJardim
, vulgo Luquinha), 66 9617 7692 (
Gesiel
dos Santos Florêncio, vulgo Giza), 65 9648 0462 (Gabriel Coutinho Guimarães Machado, vulgo Boquinha/Torto), 66 9623 9350 (Camila
Monsson
Ferreira, vulgo
Poy
), 66 9695 6378 (Willian Henrique Santos Ribeiro, vulgo Gordinho/Gordão), 65 9697 0935 (Gabriel Neves da Fonseca, vulgo LX), 66 9944 8117 ( Igor Rodrigues Ferreira, vulgo Dz9), 66 9696 0086 (Gilvan Aguiar do Carmo, vulgo GN) 65 9914 7532 (
Adriel
Romão Borges, vulgo
Caruzo
) e o numeral 66 9694 2403 (Murilo), onde todos conversam sobre os valores dos entorpecentes e quem são os lojistas (o Gordão, Gordo, D19, Gladiador, Colombiano, Sombra (Pedro Henrique Reinaldo de Carvalho), Furão, Barba, LX, Mosquito, Gustavo,
Caruzo
, Giza, Lambari, Camila e GN).

No referido grupo o representado Eduardo, vulgo Gaspar,
“(...) manda um informativo do comando vermelho referente a conduta e responsabilidade dos manos sobre conversas em celular, alertando para apagarem as mensagens todos os dias, restaurar o celular em 10 e 10 dias e obrigatoriedade de todos aparelhos terem senha.”

Por tais conversas é possível identificar que o representado Eduardo é quem coordena a venda de entorpecentes na cidade de Marcelândia, fazendo parte da organização criminosa Comando Vermelho, restando configurados os indícios de autoria e materialidade com relação a ela.

Conforme se observa ainda pelos relatórios preliminares Eduardo Ferreira Soares, vulgo Gaspar e/ou Gordo conta com a ajuda de
Lucas de Lima
Bomjardim
, vulgo Luquinha/Mosquito, para receber e fazer a guarda dos entorpecentes que vem para cidade e após determinação Lucas repassa os entorpecentes para
Adriel
Romão Borges, vulgo
Caruzo
e este realiza a distribuição das drogas para os lojistas, função antes que era exercida pelo suspeito Gabriel Neves da Fonseca, vulgo LX.

Vislumbrou também que
Eduardo Ferreira Soares
, vulgo Gaspar e/ou Gordo alicia o menor
Wesley Victor da Silva Prado, vulgo
Biro
para integrar a organização criminosa, recrutando para fazer a venda de entorpecentes, mesmo sabendo ser menor de idade, o qual incentiva e aconselha como realizar a mercancia de drogas, informando que o menor receberia a droga da pessoa de
Gabriel Neves da Fonseca, vulgo LX
e repassaria o dinheiro do
trafico
para a própria pessoa do LX, logo informando que começaria a receber a droga das mãos de
Adriel
Romão Borges, vulgo
Caruzo
.

Ainda, a autoridade policial apurou durante a perícia a identificação de algumas pessoas que integram a organização criminosa e são lojistas cadastrados para realizarem a mercancia de drogas, sendo criado um grupo no aplicativo
whatsAap
, com intuito de se organizarem para práticas de crimes e divulgar informativos/ordens da fação criminosa Comando Vermelho, bem como monitorarem as ações policiais, sendo elas
Eduardo Ferreira Soares
, vulgo Gaspar e/ou Gordo,
Adriel
Romão Borges
, vulgo
Caruzo
,
Gabriel Neves da Fonseca
, vulgo LX,
Lucas de Lima
BomJardim
, vulgo
Luquinhas
/Mosquito,
Marcos Gabriel Reis Rodrigues
, vulgo Gladiador,
Gesiel
dos Santos Florêncio
, vulgo
Gisa
,
Camila
Monsson
Ferreira
, vulgo
Poy
,
Willian Henrique Santos Ribeiro
, vulgo Gordinho/Gordão,
Igor Rodrigues Ferreira
, vulgo Dz9,
Alexssandro
Brum Dantas
, vulgo Furão,
Arlilson
Fernandes de Souza
, vulgo Barba,
Gustavo Borges da Silva
, vulgo Gustavo,
Gilvan Aguiar do Carmo
, vulgo GN,
Weliton
Andreghetto
Silveira
, vulgo Lambari/
Loirin
,
Pedro
, vulgo Sombra,
Colombiano
, entre outros que ainda não foram identificados.

Verifica-se também por meio de fotos extraídas dos aparelhos celulares e prints das conversas via aplicativos (WhatsApp e
Menssenger
), que
os representados mantém
em sua guarda balança de precisão, drogas, embalagens, controle de anotações de vendas dos entorpecentes, dinheiro trocado e até arma de fogo, apetrechos esses
comumentes
utilizados para a prática do tráfico de drogas.

Com relação ao representado
Claudinei Ribeiro de Souza
, vulgo DJ Klaus, consta do relatório preliminar a seguinte conversa com Gilvan Aguiar do Carmo, preso nos autos de prisão em flagrante n. 1000979- 91.2021.811.0109:
“Conversa entre Gilvan Aguiar do Carmo e o numeral 66 9900 5818 identificado no aplicativo como Claudinei Souza, vulgo Dj Klaus. No dia 21 de dezembro Claudinei manda mensagem e áudio dizendo que
esta
na ativa do arroz (cocaína) e que estaria meio osso e que precisava soltar para fazer um dinheiro e pede para Gilvan dar uma força para soltar a droga, pois Gilvan conhecia mais a quebrada, então Gilvan pergunta se Claudinei queria que ele arrumasse uns corres para ele, Claudinei diz que só agradece e diz que qualquer coisa só avisar.”
– Id
: .
74560718 - Pág. 4.

O representado Claudinei ainda é citado em outras conversas entre outros representados, o que também demonstra seu envolvimento na prática do tráfico de drogas.

Já quanto a representada
Camila
Monsson
Ferreira
, o relatório preliminar:
“Além de uma conversa entre Gilvan e Camila Ferreira, vulgo,
Poy
. No dia 15 de dezembro Gilvan manda mensagem para Camila perguntando se ela teria 20 reais de chá (maconha), nisso Camila responde que não tem e que não teria pegado chá (maconha), então Gilvan pergunta se Camila sabe quem teria, Camila responde que não sabe logo Camila pergunta se Gilvan teria o
numero
do
Arlilson
, então Gilvan passa o
numero
para Camila.”

Ainda em relação a representada Camila, verifica-se que ela
esta
no caderno de controle de Eduardo, enviado no grupo de
Whatsapp
conforme relatório circunstanciado (Id: 74560720 - Pág. 17), constando:
“Camila (Camila
Monsson
Ferreira, vulgo
Poy
) no dia 09/12 10 g de pasta base no valor de 350,00 reais.”

Insta destacar que Camila já foi alvo da operação deflagrada em 2021, processo n. 1000816-14.2021.811.0109, sendo presa e atualmente está em prisão domiciliar e pelo que se nota ainda continua na prática delitiva, tendo sua vida vo
ltada para este mundo do crime.

E mais, o relatório preliminar apontou conversas que dão indícios de autoria com relação ao representado
Lucas de Lima
Bomjardim
e Eduardo Ferreira Soares
, constando que :
“No dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 20h21m Gordo manda mensagem perguntando se foi Lucas que teria pegado a bicicleta, Lucas diz que foi o povo (esposa), Lucas ainda diz que está com medo e pede para Gordo não deixa a esposa dele falando (sem atenção) se caso acontecer alguma coisa e diz que vacilou e questiona porque o cara não foi buscar àquela hora, Gordo pede para Lucas ficar de boa que não iria acontecer nada, que pede para Lucas apagar tudo o flagrante do telefone e diz que a
policia
não vai atrás dele e acha que a
policia
pode não ter achado o flagrante (droga) no local e reforça para apagar tudo do celular e diz que caso der alguma coisa não
ira
deixa o povo do Luquinha ficar sem atenção, que
ira
comunicar a voz de cima para dar atenção para fortalecer e pede mais uma vez para apagar o flagrante do telefone e não ficar com nada em cima e depois fala para Lucas acorda por volta das 04 horas da
manha
para ir ao local onde jogou a droga e pede para ficar cuidando a delegacia
ate
as 22h00min horas e depois de madrugada pegar o flagrante e levar para o
Caruzo
por volta das 04h00min da
manha
que é o horário melhor para levar, porque se ficar no local alguém pode passar e pegar a mercadoria e diz que
Caruzo
estava no Bar do Neto para saber mais informações se a
policia
pegou a mercadoria, pois se eles pegaram eles irão ficar atrás.”

Com relação ao representado
Adriel
Romão Borges
, vulgo
Caruzo
, o relatório preliminar consignou:
“Conversa entre Wesley Victor da Silva Prado e o numeral (65) 9914 7532, identificado no aplicativo com a sigla CRZ,
Caruzo
(
Adriel
Romão Borges). No dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 18h20m Wesley manda mensagem de áudio para
Adriel
perguntando se estava brecado de soltar droga para o Cleber, nisso
Adriel
diz para avisar Cleber para pagar a
divida
que tem primeiro, que não estava brecado, mas era para pagar a
divida
se não iria mandar brecar, logo manda outro áudio dizendo que poderia soltar a droga para o Cleber, mas era para avisa -
lo
que caso não pagasse ele
amanha
não iria vender mais nada para o Cleber, nisso Wesley diz que iria passar o recado para o Cleber.”

Já quanto ao representado
Marcos Gabriel Reis Rodrigues
, vulgo Gladiador, a investigação policial apontou que
“outra conversa observada no aplicativo Messenger é entre Wesley e a pessoa de Gabriel Reis (Marcos Gabriel Reis Rodrigues, vulgo Gladiador). No dia 26 de novembro de 2021 Gabriel Reis manda uma mensagem de áudio para Wesley dizendo que queria trocar uma ideia com o mesmo. Logo Gabriel Reis pergunta se Wesley estava
trampando
para alguém, se estava soltando alguma coisa na cidade, se queria
trampar
para ele, soltar uma droga na cidade, pois seria sexta feira, que precisava de um gurizinho para
trampar
na sua lojinha, mas que no momento só tinha gorda (pasta base), mas logo iria chegar uma maconha na quebrada e iria soltar a maconha e pergunta se Wesley iria querer.”

Com relação ao representados
Willian Henrique Santos Ribeiro
, vulgo Gordinho a perícia no seu celular apreendido nos autos de prisão em flagrante n. 1000985-98.2021.811.0109, restou apurado seu envolvimento com suposto roubo que seria cometido em Marcelândia de uma carga de madeira, além de seu contato com os demais representados Eduardo e
Adriel
, inclusive criaram um grupo de WhatsApp, denominado de “G.P. Progresso”, para tratar do assunto, havendo indícios de fazer parte da organização criminosa Comando Vermelho, diante dos informativos enviados no referido grupo.

Vejamos trechos das conversas:
“ (...)
Em seguida Gaspar pede para Willian avisar o
caruzo
quando for acontecer a situação (roubo), pois o
caruzo
trabalha com a mercadoria (droga) dele, pois no dia nem iria mexer com a mercadoria para não correr o risco de a mercadoria rodar, nisso Willian disse que já avisou
caruzo
e que
caruzo
já teria dito que já tinha guardado a mercadoria, informando ainda que a fita já tinha acontecido.”

Já o nome do representado
Weliton
Andreghetto
Silveira
, vulgo Lambari, aparece no controle de vendas dos entorpecentes enviado por Eduardo no grupo do
whatsapp
, restando consignado:
“Lambari (Weliton
Andreghetto
Silveira) no dia 29/12 10 g de pasta base no valor de 300,00 reais pagos
a
vista, no dia 30/11 50 g de maconha paga
a
vista, 30/11 10 g de pasta base no valor de 350,00 reais, lançando no dia 01/12 300,00 reais, no 03/12 10 g de pasta base no valor de 400,00 reais, lançando no dia 06/12 400,00 reais, no dia 08/12 10 g de pasta base no valor de 350,00 reais.”

No mesmo sentidos em relação aos representados
Arlilson
Fernandes de Souza, vulgo Barba, Gustavo Borges da Silva, vulgo Gustavo,
Alexssandro
Brum Dantas, vulgo Furão, Igor Rodrigues Ferreira, vulgo DZ9
, constam no controle de vendas de entorpecentes enviado por Eduardo no grupo, restando anotado:

“
Barba (
Arlilson
Fernandes de Souza)
no dia 29/12 10 g de pasta base e 50 g de maconha, valor 525,00 reais, no dia 07/12 lançou 450,00 reais, no dia 10/12 50 g de maconha e 10 g de pasta base 50 g de maconha no valor de 600,00 reais; Gustavo (Gustavo Borges da Silva) no dia 30/11 10 g de pasta base no valor de 350,00 reais, no dia 06/12 pagou 350,00 reais, 09/12 50 g de maconha e 10 g de pasta base, valor total 525,00 reais;
[
...
]
Furão (
Alexssandro
Brum Dantas) no dia 04/12 10 g de pasta base no valor de 300,00 reais a vista, no dia 06/12 10 g de pasta base no valor de 300,00 reais pago
a
vista, no dia 08/12 10 g de pasta base no valor de 350,00 reais; (...) DZ9 (Igor Rodrigues Ferreira) no dia 08/12 100 g de maconha e 10 g de pasta base no valor total de 700,00 reais.
”

Assim, pelos relatórios circunstanciados preliminares dos celulares apreendidos e as conversas acima destacadas, identificou-se que os representados realizam diretamente o tráfico de entorpecentes nessa cidade, revendendo aos usuários, bem como estão associados à organização criminosa Comando Vermelho, para o fim de cometerem crimes restando, portanto, demonstrado o
fumus
comissi
delicti
.

Em casos semelhantes o Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela legalidade da segregação cautelar, com a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal:

[
...
]

Noto indícios de autoria e materialidade dos delitos em relação aos representados, conforme trechos do relatório preliminar dos celulares apreendidos, todos possuem ligação com a organização criminosa do Comando Vermelho, tendo como chefe Eduardo Ferreira Soares, que conta com a ajuda dos demais representados para trazer o entorpecente para a cidade, fazer a distribuição entre os lojistas e revenda aos usuários.

Diante de tais diálogos, sem dúvida, resta maculada a ordem pública já que a organização criminosa formada pelos representados, levam a mercancia de entorpecentes como meio de ganhar a vida.

Assim, diante dos trechos e relatos acima transcritos, e dos relatórios preliminares apresentado pela Autoridade Policial tenho que, resta demasiadamente demonstrada, por ora, a configuração do
fumus
comissi
delicti
e presentes os fundamentos da prisão preventiva.

A ordem pública encontra-se maculada e neste caso deve ser garantida com a prisão cautelar dos representados, em especial para combater a continuidade da organização criminosa neste município, interrompendo ou pelo menos diminuindo a atuação dos mesmos.

Conforme jurisprudência do Pretório Excelso,
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
20/2/2009).

Além do mais, neste cenário está claramente caracterizado a finalidade comercial do tipo traficância somada ao risco de reiteração criminosa pelos representados, porquanto, em análise as suas vidas pregressas, denota
-
se a periculosidade concreta e personalidades voltadas para a prática de crimes, sendo “useiros e vezeiros” na prática da traficância, conforme observo pelos antecedentes criminais anexados, em que os representados possuem diversos processos em trâmite e condenações criminais.
Vejamos:

[
...
]

h)
LUCAS DE LIMA BOMJARDIM
preso em flagrante transportando entorpecentes, respondendo pela ação penal no 1000954-78.2021.8.11.0109 por tráfico e associação para o tráfico, na comarca de Marcelândia/MT.

[...]

Inobstante o representado, ALEXSSANDRO BRUM DANTAS apesar de não possui antecedentes criminais é um dos nomes citados em vários relatórios policias pela pratica do crime de tráfico de drogas.

Inexoravelmente, a ordem pública restou maculada diante da gravidade “em concreto” dos fatos a eles imputados, condutas estas altamente reprováveis.

Logo, os
fundamentos da preventiva
, igualmente, encontram
-
se evidenciados.

Assim, a prisão preventiva torna-se necessária também para o fim de coibir a continuidade delitiva pelos representados, razão pela qual deve ser assegurada a ordem pública.

Cumpre sempre ressaltar que o tráfico de drogas é crime grave, inclusive equiparado a hediondo, impondo-se firme atuação por parte do Poder Judiciário, em razão dos nocivos efeitos que dele decorrem.

Ademais, a necessidade da medida também está evidenciada porque as substâncias entorpecentes são de alta lesividade para seus consumidores, causando dependência em curto período de tempo. O seu consumo gera rompimento do usuário com a família, trabalho e estudos. Mais do que isso, vemos que na maioria dos casos leva o usuário à criminalidade, o que resta evidenciado no caso dos representados que ostentam extensa ficha de antecedentes.

Viciados não raras vezes tornam-se agressivos, inconsequente, e, no desespero para usar a droga, acabam cometendo crimes contra a vida e contra o patrimônio, dentre outros. A obsessão pelo consumo gerada pela droga domina o usuário a ponto
deste
não ligar para as consequências de seus atos, quando em busca da droga.

Com efeito, o crime de tráfico de droga, é o grande mal que assola este país e a população
Marcelandense
, sendo desencadeador de outros crimes graves como furto, roubo, latrocínio e homicídio, é crime de natureza grave, elencado dentre aqueles equiparados a hediondo, devendo de toda forma, ser repelido do seio da sociedade.

Assim, repito, a ordem pública restou maculada.

Acerca do tema ordem pública, segundo entendimento jurisprudencial:

[
...
]

Nesta senda, não obstante o elevado grau de excepcionalidade da prisão provisória e a parcimônia com que deve ser manejada vislumbra-se no presente caso, com razoável nitidez e segurança, a imprescindibilidade da medida de modo a resguardar o meio social e dar credibilidade ao Poder Judiciário, ante a repercussão do delito em apuração. Nesse sentido é a jurisprudência do STF (RT 648/347).

Deveras, a necessidade da prisão na hipótese se justifica, na medida em que os fatos imputados aos representados são de suma gravidade, além de que uma vez soltos continuam a delinquir, o que gera um risco social evidente, pelo que se impõe o seu encarceramento provisório como forma de resguardar a coletividade contra novas ações ilícitas.

Neste sentido, é o entendimento jurisprude
ncial:

[...]

Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente amolda-se perfeitamente à hipótese.

Portanto, a necessidade de resguardo da
ordem pública, da aplicação da lei penal e evitar a reiteração criminosa
estão a decretar a prisão preventiva dos representados.

[...].

(
ID
135562163
)
.

Destaques no original

Verifica-se,
pois,
que o juízo de primeiro grau
justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente

em razão da gravidade
concreta
dos delito
s
atribuído
s
à sua pessoa
,
cujos indícios apontam
seu
envolvimento

com a organização criminosa conhecida como
“
Comando Vermelho
”
; como também
pelo risco
concreto

da
manutenção do comércio malsão na
quela
cidade, entendendo que a custódia cautelar
do favorecido
e
seus comparsas, interrompe, de certa forma, a atuação do grupo criminoso.

Não obstante o impetrante tenha questionado a fundamentação
utilizada pelo
juízo de origem no que diz respeito aos indícios de autoria
em relação ao paciente, há que se registra
r
que
se
trata de extensa investigação dando conta de suposta organização criminosa, da qual, em tese,
ele

faz parte
;
e, na
oportunidade, foi realizada a extração de dados celulares, mediante quebra de sigilo autorizada judicialmente, pelos quais se pôde averiguar
–
segundo o expediente policial e a decisão constritiva
–
,
a
participação

do favorecido
na suposta organização criminosa,

eis que, em tese, além de revender os entorpecentes oriundos do
“
Comando Vermelho
”
, monitorava
os integrantes das
polícias da cidade de Marcelândia, residindo em ponto estratégico, ou seja, defronte à Delegacia de Polícia Civil, sendo orientado a manter vigilância até as 22h, apenas saindo para verificar entorpecentes
após as 04h da madrugada,
condição essa bem delimitada na decisão reprochada
, que transcreveu trecho dos relatórios das conversas travadas pelo paciente com seus comparsas, dentre
as quais
,
esta:

“
No dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 20h21m Gordo manda mensagem perguntando se foi Lucas que teria pegado a bicicleta, Lucas diz que foi o povo (esposa), Lucas ainda diz que está com medo e pede para Gordo não deixa a esposa dele falando (sem atenção) se caso acontecer alguma coisa e diz que vacilou e questiona porque o cara não foi buscar àquela hora, Gordo pede para Lucas ficar de boa que não iria acontecer nada, que pede para Lucas apagar tudo o flagrante do telefone e diz que a
policia
não vai atrás dele e acha que a
policia
pode não ter achado o flagrante (droga) no local e reforça para apagar tudo do celular e diz que caso der alguma coisa não
ira
deixa o povo do Luquinha ficar sem atenção, que
ira
comunicar a voz de cima para dar atenção para fortalecer e pede mais uma vez para apagar o flagrante do telefone e não ficar com nada em cima e depois fala para Lucas acorda por volta das 04 horas da
manha
para ir ao local onde jogou a droga e pede para ficar cuidando a delegacia
ate
as 22h00min horas e depois de madrugada pegar o flagrante e levar para o
Caruzo
por volta das 04h00min da
manha
que é o horário melhor para levar, porque se ficar no local alguém pode passar e pegar a mercadoria e diz que
Caruzo
estava no Bar do Neto para saber mais informações se a
policia
pegou a mercadoria, pois se eles pegaram eles irão ficar atrás
.”

Se isso não bastasse, a autoridade acoimada de coatora apontou ainda que o paciente fora preso em flagrante transportando entorpecente anteriormente, mais precisamente em 14 de dezembro de 2021, razão pela qual responde a Ação Penal n. 1000954-78.2021.8.11.0109 por tráfico e associação para o tráfico, na comarca de Marcelândia/MT, ocasião em que foram apreendidos em seu poder 55g (cinquenta e cinco gramas) de pasta
-
base de cocaína e 505g (quinhentos e cinco gramas) de maconha, ficando, portanto, evidenciado a sua reiteração delitiva.

Por conta disso, não resta dúvida
que
agiu
corretamente
a magistrada
, porqu
e
, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a
reiteração
delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
”
O risco de
reiteração
delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Destarte, não
obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a
o
paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública,
diante
da

gravidade concreta do
s
crime
s que foram imputados ao
favorecido
, como também das
atividades desenvolvidas pelo grupo criminoso na região de Marcelândia
, do qual, em tese,
ele
faz parte
.

Daí por que,
na
hipótese
, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
, como foi demonstrado linhas volvidas, a
pris
ão
provisória d
o
paciente se encontra justificada e
se
mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, po
rtanto
, que providências menos gravosas não seriam
capazes de
garantir a ordem pública.

Além do mais, a despeito de
o
impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Por derradeiro, n
o tocante ao pleito de concessão de medidas cautelares diversas da prisão pelo fato de o paciente ser pai de uma
criança
de apenas
de apenas 9 meses
de vida e
“
portadora de epilepsia acentuada, sendo o paciente o único provedor de renda da sua família
”, conforme se constata das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora,
“
não foi apresentado pedido de revisão da prisão preventiva e não foram suscitados os argumentos atinentes a ser o paciente genitor de uma criança, à condição de saúde de que acometida e à sua necessidade para subsistência da infante
” (ID
136780187
), razão pela qual a análise da referida pretensão diretamente nesta Corte de Justiça configuraria supressão de instância, devendo o debate e a prova da condição do
favorecido
, noticiada pelo impetrante, ser deduzida e debatida primeiramente na ação penal correlata em primeiro
grau de jurisdição.

Posto isso, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Lucas de Lima
Bomjardim
;

por consequência,

denego
a

ordem de

habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022